Tribunal: TJDFT
Processo: 0061924-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061924-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO MORUM XAVIER RECORRIDO: MEIRIAN DE SOUZA PAULA, CLINICA MAGNA ESPECIALIDADES CIRURGICAS SS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO NÃO ALCANÇADO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO. PROCESSO INFECCIOSO NO LOCAL DA CIRURGIA. LESÕES DE CUNHO ESTÉTICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ALEGADAS. CONSTATAÇÃO. 1. Tratando-se de cirurgia plástica de cunho unicamente estética, é assente, na doutrina e na jurisprudência pátrias, o entendimento de que a obrigação do profissional médico que realiza o procedimento é de resultado, e não apenas de meio. 2. Não sendo elidida a culpa do profissional médico pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, e estando comprovada a sua negligência no tratamento de complicações surgidas após a cirurgia, tem-se por configurado o ilícito civil, passível de justificar a sua condenação à reparação dos danos experimentados pela paciente. 3. Evidenciado que a pretensão indenizatória tem por fundamento eventos ocorridos após a realização da cirurgia, não há como ser imputada à clinica estética na qual foi realizada a intervenção cirúrgica a responsabilidade por danos materiais e morais experimentados pela paciente em virtude da negligência do médico assistente. 4. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a alteração do valor arbitrado quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado a título de danos materiais, quando embasado nos comprovantes de despesas juntados aos autos. 6. Recursos de Apelação interpostos pela autora e pelo réu conhecidos e não providos. Recurso de apelação interposto pela empresa ré conhecido e provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 14, §4o, do CDC e artigo 403, do Código Civil, sustentando que a condenação ocorreu sem a comprovação de culpa médica e de nexo de causalidade entre a conduta dos recorrentes e os danos experimentados pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 14, §4o, do CDC e artigo 403, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025